Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709717-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARTINS SOUSA DE JESUS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO MARIA MARTINS SOUSA DE JESUS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 117590402, autos originários) proferida na ação cautelar inominada proposta contra BANCO AGIBANK S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam que ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, a requerente percebe rendimentos líquidos de R$ 4.223,10, mesmo após os descontos dos empréstimos, quantia essa bem superior à maioria da população brasileira. Ademais, em que pese os problemas de saúde alegados, não demonstrou gastos extraordinários decorrentes de suas comorbidades. Vêse que os comprovantes de gastos não demonstram que o recolhimento das custas do processo trará prejuízo para o sustento da autora ou da família. Não obstante, a contratação de diversos empréstimos, entre eles os que a autora pretende discutir nestes autos, é a forma como a autora escolheu administrar sua renda e patrimônio, não induzindo hipossuficiência. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: [...] Com base nesse precedente, que entendeu indevido o benefício da gratuidade a empregado com salário líquido superior a R$ 3.000,00, sem prova de gastos extraordinários, exato caso concreto dos autos, e tendo em vista o disposto no art. 927, V do CPC, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte ré. A autora ainda deve emendar a inicial, nos seguintes termos: 1) adequar o valor da causa, pois declinou quantia aleatória, quando, em verdade, deve corresponder, no mínimo, ao proveito econômico buscado com a ação. 2) esclarecer se pretende formular pedido de exibição de documentos, devendo fazê-lo na forma dos artigos 396 e seguintes do CPC. Readequado o valor da causa, recolham-se as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, e emende-se a inicial nos termos delineados, sob pena de indeferimento da inicial, no mesmo prazo.” (grifo nosso) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos, constata-se que a agravante-autora é servidora pública aposentada do Ministério da Saúde, auferindo rendimento mensal bruto de R$ 6.619,99 e líquido de R$ 4.010,57, conforme contracheque referente ao mês de fevereiro/2022 (id. 33974081), além do que não foram comprovadas despesas extraordinárias, circunstâncias que não condizentes com a alegada hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, está não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora